Tribunal: STF
Processo: RE 291050
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ESTADO DO PIAUÍ. INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 13 E 15, AMBAS DE
1994. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Decisão
agravada que se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria (AI 408.356-AgR, Relatora Ministra Ellen
Gracie; AI 448.176-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes; e AI
250.209, Relator Ministro Cezar Peluso, entre outros).
Agravo
regimental a que se nega provimento.
Condenação do agravante a
pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao recolhimento do respectivo valor, nos termos
 do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.